Tribunal: TJSP
Processo: 1001463-03.2016.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA. DEVEDORA PRINCIPAL. QUITAÇÃO DADA PELO AUTOR EM RELAÇÃO AO VALOR PRETENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO NESTE PONTO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR POR 50% DO VALOR, COMO SÓCIO DA EMPRESA REQUERIDA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. NA SOCIEDADE LIMITADA,

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA. DEVEDORA PRINCIPAL. QUITAÇÃO DADA PELO AUTOR EM RELAÇÃO AO VALOR PRETENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO NESTE PONTO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR POR 50% DO VALOR, COMO SÓCIO DA EMPRESA REQUERIDA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. NA SOCIEDADE LIMITADA, MODELO ADOTADO PELA APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 1.052 DO CC, INTEGRALIZADO O CAPITAL SOCIAL, OS SÓCIOS NÃO SÃO RESPONSÁVEIS, AO MENOS EM PRINCÍPIO, PELO PAGAMENTO DE QUALQUER DÍVIDA DA SOCIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO NESTE PONTO. AUTORIZADA A PRETENSÃO RESSARCITÓRIA REGRESSIVA PERANTE A APELANTE E PELA INTEGRALIDADE DO VALOR PAGO. ART. 285 DO CC. PAGAMENTO QUE FOI FEITO PELO AUTOR AOS BANCOS ORIGINARIAMENTE CREDORES NA QUALIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO. ART. 346, III, DO CC. RENEGOCIAÇÃO DOS DÉBITOS ENTRE O AUTOR E OS BANCOS. NÃO EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA. VALORES EM ATRASO SIMPLESMENTE REPASSADOS AO AUTOR/APELADO PELOS BANCOS CREDORES ORIGINÁRIOS. COBRANÇA FEITA EM CONSONÂNCIA AO ART. 350 DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. APELAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA PFEIFER NÃO PROVIDA.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR. HIPÓTESE DE ACOLHIMENTO. PRELIMINARES DOS REQUERIDOS PFEIFER TRANSPORTES E SILVANA AFASTADAS. VALOR DE REEMBOLSO. COMPROVADA A ORIGEM DE TODOS OS VALORES PAGOS PELO AUTOR. REEMBOLSO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE DEMANDAR CONTRA A DEVEDORA SOLIDÁRIA SILVANA TEIXEIRA. ART. 349 DO CC. REEMBOLSO, CONTUDO, LIMITADO À QUOTA PARTE. ARTS. 283 E ART. 831, AMBOS DO CC. DEVEDORA PRINCIPAL É QUE PODE SER DEMANDADA PELA DÍVIDA INTEGRAL. ART. 285 DO CC. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR EM PARTE MÍNIMA DE SEUS PEDIDOS. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS PFEIFER TRANSPORTES E SILVANA TEIXEIRA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO.

APELAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA NÃO PROVIDA E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.